Tribunal: CARF
Processo: 13747.000243/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.000243/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS SABADI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
LEI No 10.559/02. ANISTIADO POLÍTICO. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
ANISTIA DA LEI No 8.878/94. SITUAÇÃO DÍSPARE.
O disposto no art. 19 da Lei no 10.559/02 confere caráter indenizatório às
verbas recebidas pelos anistiados políticos que, no período de 18 de setembro
de 1946 até 5 de outubro de 1988, foram punidos com transferência, perda de
comissões, dentre outros atos institucionais, sendo diversa daquela prevista na
Lei no 8.878/94.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000243/2010-46
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.000243/2010-46

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ CARLOS SABADI contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir a exigência de R$
49.175,15 (quarenta e nove mil cento e setenta e cinto reais e quinze centavos) para R$
33.349,29 (trinta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), em razão
da isenção de parcelas referentes ao FGTS.
Isso porque, constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
informados pela CEF “(...) em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 110.954,01,
auferidos pelo titular e/ou dependentes.” (f. 08)
Em sua sintética impugnação (f. 02/03), defendeu que entregou a DIRPF
2007/2008 em 28/04/2009
(...) a qual gerou um saldo de imposto a restituir no valor de R$ 5.076,83 (Cinco
mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos)” (f. 02) [e que no mesmo ano]
(...) recebeu a título de decisão judicial transitado em julgado um valor bruto de
R$ 110.954,01 (cento e dez mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e um
centavos) sendo descontado na fonte do boca do caixa o valor de 3% (três) por
cento equivalente a R$3.328,62 (Três mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e
dois centavos), percebendo um valor líquido de R$107.625,39 (Cento e sete mil
seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos). Referente indenização
trabalhista do período de outubro do ano 2000 a julho do ano de 2003, onde o
declarante encontrava-se desempregado desde julho do ano de 1990, quando foi
extinta a PORTOBRÁS.(f. 02).
Afirmou que tal valor corresponde ao FGTS, férias vencidas e não gozadas e 13o
salário e que os declarou no campo “rendimentos isentos e não-tributáveis”, mas em seguida
apresentou “(...) uma declaração retificadora, onde o mesmo declarou no campo de
RENDIMENTOS SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA NO CAMPO DE
OUTROS: DECISÃO JUDICIAL TRNSITADO JULGADO” (f. 02/03) Esclareceu que teria, na
verdade, “(...) uma grande dúvida quanto ao campo de declaração, é certo e convicto que jamais
ocorreu qualquer omissão mas sim uma discrepância quanto a forma de declarar.” (f. 03)
Ao apreciar as razões declinadas, a DRJ proferiu a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS EM DIRF
Regularmente detectada a omissão de rendimentos, através da
confrontação da declaração de rendimentos do contribuinte com a
declaração própria apresentada pela fonte pagadora, cabe ao contribuinte
comprovar a inexistência dessa omissão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 28)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.000243/2010-46

A DRJ asseverou que “[o] contribuinte argumenta que parte dos valores recebidos
são isentos. Entretanto, a planilha de f. 13 indica apenas a rubrica FGTS, sem discriminar as
outras verbas alegadas.” (f. 30). Apresentou planilhas de atualização da parcela tributável e de
revisão do lançamento com base nas linhas da declaração (f. 30/31), com a redução do valor
apurado para rendimentos tributáveis recebidos de P. Jurídica Titular de R$151.108,26 para
R$122.053,55 (f. 30), resultando em um imposto suplementar de R$ 16.837,13, e não R$
24.827,16 (f. 31) como outrora apurado.
Intimado, interpôs recurso voluntário em 07/02/2012 (f. 41/46), no qual trouxe
alegações de que “(...) todo o valor recebido é decorrente de anistia [(Lei no 8.878/94)] e, por
isso, possui caráter indenizatório, sendo indevida qualquer quantia de Imposto de Renda Pessoa
Física” (f. 42). Reproduziu jurisprudência dos Tribunais Superiores (f. 42/43) para defender que
[a] mesma regra aplicável ao PSS [Plano de Seguridade dos Servidor
Público] aplica-se ao Imposto de Renda Pessoa Física, já que é a
natureza indenizatória é que prevalece, a exemplo dos fundamentos
contidos nos acórdãos que resultam nos enunciados da súmulas no 463,
386 e 215 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (f. 46).
Ao final, pediu fosse proferida “nova decisão” para “(...) declarar sem efeito o
lançamento decorrente de suposta omissão de rendimentos, já que o recorrente recebeu foi
valores (sic) a título de indenização, que não são tributáveis (...).” (f. 46)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para após
cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em
grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Apenas em sede recursal, defende que os “(...) todo o valor recebido é decorrente
de anistia [(Lei no 8.878/94)] e, por isso, possui caráter indenizatório, sendo indevida qualquer
quantia de Imposto de Renda Pessoa Física” (f. 42), ao passo que na peça impugnatória alega
que os valores seriam referentes à férias indenizadas, 13o salário e FGTS (f. 02/03). Por ter
promovido flagrante guinada nas razões apresentadas a este eg. Conselho, configurada a
inovação recursal, que obsta a apreciação da insurgência.
Registro, por oportuno, que ainda que superado o não conhecimento, não merece
prosperar a insurgência.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.000243/2010-46

As decisões acostadas tratam da não incidência de contribuições sobre o Plano de
Seguridade do Sevidor, sob o argumento de que não se incorporarão aos eventuais proventos de
aposentaroria ou pensão. Tampouco me convenço que a verba recebida tem cariz indenizatório,
por força do disposto no parágrafo único do art. 19 da Lei no 10.559/02 – cf. ainda §1o do art. 1o
do Decreto no 4.897/2003. Isso porque, a Lei no 8.878/94 embora trate de anistia, não versa sobre
aquela de natureza política, cujo caráter indenizatório dos valores percebidos é expressamente
reconhecido em lei. No caso em espeque, a anistia fora concedida aos “servidores públicos civis
e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como
aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União
que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992” tenham
sido inadvertidamente desligados – cf. art. 1o da Lei no 8.878/94.
Os anistiados políticos, a quem a norma isentiva do IRPF se direciona, são
anistiados políticos aqueles que, “no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de
1988”, foram punidos com transferência, perda de comissões, atingidos por atos institucionais,
etc.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital